Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE GRANDE PORTE. DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO DEMONSTRADA. COOPERAÇÃO EXERCIDA.
1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD.
1.1. O uso do sistema nacional de investigação patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor.
2. O processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, isonômica e de boa-fé de todos àqueles que dele participam, materializando o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
2.1. O diálogo entre partes e o juiz encontra limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais.
3. A efetividade do processo de execução depende da atuação diligente da parte exequente, que tem a incumbência de localizar bens penhoráveis do devedor, a qual não pode ser simplesmente atribuída pelo credor ao Judiciário a pretexto de se conferir concretude aos princípios da cooperação e da efetividade do processo de execução.
3.1. Não é lícito ao exequente transferir para o Poder Judiciário o ônus de localizar bens do devedor para satisfazer o crédito excutido, sem que tenha adotado todas as providencias cabíveis para identificação do patrimônio da parte devedora.
3.2. A simples reiteração de requerimentos para pesquisa de bens nos sistemas informatizados colocados à disposição do juízo, sem a apresentação de motivo que demonstre indiciariamente possível alteração na situação econômica do executado, evidencia atuação abusiva do exequente.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.